Tribunal: TJSP
Processo: 2361829-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
I – Cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a r. decisão que não conheceu da impugnação apresentada pelo executado, por intempestividade;
II – Insurgência do

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ANÁLISE DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
I – Cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a r. decisão que não conheceu da impugnação apresentada pelo executado, por intempestividade;
II – Insurgência do agravante sob o argumento de que a impugnação se dirigia apenas à inclusão posterior de honorários advocatícios decorrentes do artigo 523, §2o, do CPC, após a concessão da gratuidade de justiça – Inadmissibilidade – Regular intimação do executado para pagamento voluntário e apresentação de impugnação, nos prazos sucessivos dos artigos 523 e 525 do CPC – Prazo para impugnação encerrado em 19.11.2024 – Protocolo da impugnação apenas em 24.03.2025 – Intempestividade manifesta;
III - Atualização posterior do débito que não reabre prazo já consumado – Gratuidade de justiça concedida posteriormente, com efeitos ex nunc, sem retroação para afastar honorários e consectários já constituídos em razão da ausência de pagamento voluntário – Verba honorária que decorre diretamente da inércia do devedor no cumprimento espontâneo da obrigação – Manutenção da decisão agravada – Inexistência de elementos novos aptos a infirmar o decisum – Descabimento, por ora, da multa do artigo 1.021, §4o, do CPC.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO